Tribunal: TJMT
Processo: 1009327-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009327-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE MARQUES SOUZA - CPF: 062.422.801-08 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO (DECRETO N. 11.846/2023). FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES AO MARCO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO EM 16/12/2022. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 6º NÃO ATENDIDO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DA HOMOLOGAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 6º do Decreto n. 11.846/2023, em razão do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada e homologada em 16/12/2022, circunstância apontada como impeditiva do benefício.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao marco do decreto de indulto obsta
a
concessão do benefício (art. 6º, do Decreto n. 11.846/2023); (
ii
) estabelecer se a data de homologação da falta grave interfere na análise do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir:

1. O art. 6º do Decreto n. 11.846/2023 condiciona a declaração do indulto à inexistência de sanção por falta grave cometida nos 12 meses anteriores ao marco temporal (25/12/2023), de modo que a prática de indisciplina nesse interregno afasta o requisito subjetivo.

2. Consta dos autos a prática de novo crime e o descumprimento de condições impostas, caracterizando falta grave ocorrida em 12/12/2022 e homologada em 16/12/2022, o que inviabiliza o benefício, por ausência do requisito subjetivo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a data da homologação é indiferente para o indeferimento do indulto, bastando que a falta grave tenha sido cometida dentro do período de 12 meses previsto no decreto.

4. A orientação deste Egrégio Tribunal coaduna-se com o entendimento do STJ, assentando que a prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto impede a concessão do indulto, independentemente do momento da homologação judicial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave no período de 12 meses anterior ao marco do decreto presidencial de indulto inviabiliza o benefício por inobservância do requisito subjetivo do art. 6º. 2. A data de homologação da falta grave é irrelevante para o indeferimento, desde que a infração tenha ocorrido dentro do lapso temporal previsto na norma. 3. A concessão de indulto pressupõe a ausência de sanção por indisciplina grave no período legalmente definido.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º do Decreto n. 11.846/2023; Art. 6º do Decreto n. 12.338/2024 (parâmetro jurisprudencial); Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 995.001/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 11/06/2025, DJEN 23/06/2025; TJMT – N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, DJE 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de indulto em favor do reeducando Guilherme Henrique Marques Souza (Id. 277042357 - Pág. 312 a 314), alegando o cumprimento de 1/3 da pena na data do Decreto 11.846/2023, preenchendo, a seu ver, os requisitos do art. 2º, I e XII do decreto, visando a extinção da punibilidade quanto às condenações dos autos 1014095-94.2021.8.11.0003 e 1008355-87.2023.8.11.0003.

Em suas razões recursais de Id. 289918363 - Pág. 1 a 7, a defesa argui inexistência de decisão homologando falta grave em desfavor do assistido até a publicação do Decreto 12.388/24, razão pela qual o reeducando faria jus ao benefício do indulto.

Contrarrazões pelo Ministério Público de Id. 303384398 - Pág. 1 a 3.

Em juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos
(
Id.
318635882
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
314111881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o

j
uízo

de origem

i
ndeferiu o pedido de indulto postulado pela defesa,
com o seguinte fundamento:

(...) Trata-se de execução penal de Guilherme Henrique Marques Souza.

Decisão, à seq. 161, indefere a progressão para o regime semiaberto e requisita informações dos autos n. 1008504-49.2024.8.11.0003.

A Defensoria Pública pugna pela concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/
2023 à seq. 171, e recebidos os autos do Ministério Público por decurso de prazo seq. 176.

É O RELATO. DECIDO.

I – INDULTO DECRETO 11.846/2023

Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 2º do Decreto n. 11.846/
2023,
em
relação aos autos n. 1014095-94.2021.8.11.0003, e n. 1008355-87.2023.8.11.0003.

Em análise aos autos o pedido não merece acolhida, o recuperando não preenche o requisito subjetivo para concessão da comutação.

Dispõe o art. 6º do Decreto:

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei

nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de
cumprimento

da
pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

Nos termos da decisão de seq. 30 de 16/12/2022, foi reconhecida a falta grave consistente na prática de novo crime.

Neste sentido, ante a existência do reconhecimento de falta grave, se verifica que
não

restou
preenchido o requisito subjetivo exigidos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, razão pela qual indefiro a concessão do indulto.

II – DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, indefiro a progressão de regime e livramento condicional.

No prazo de 03 (três) meses requisite-se novas informações acerca dos autos da ação

penal n. 1008504-49.2024.8.11.0003.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário
(...)

Irresignado, o

agravante

interpôs
o presente
agr
avo em execução penal
sustentando, em síntese,
que
não há

decisão

homologando falta
grave

em
desfavor do assistido até a publicação do Decreto 12.388/24, razão pela qual o reeducando faria jus ao benefício do indulto.

Entretanto, não assiste razão ao agravante
.

Da leitura do
decisum
supratranscrito, extrai-se que o apenado
Guilherme Henrique Marques Souza
p
raticou falta grave ocorrida em 12/12/2022 e homologada em 16/12/2022, conforme ata da audiência de justificação coligida no Id. 286825852
- Pág. 137 a 138
,
em razão de o agravante ter praticado novo crime e ter sido preso
em flagrante delito naquela oportunidade
, bem como por não cumprir as condições de sua pena restritiva de direitos, sendo esta convertida em privativa de liberdade
na mesma audiência,
de modo que houve duas violações
.

Sobre o tema,

mutatis mutandis,

decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

INDULTO.
DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
FALTA GRAVE PRATICADA ANTES DE 25/12/2024. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO
. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR DA INDISCIPLINA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. POSSIBILIDADE.

1. Pretensão de deferimento do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, negado pelo Juízo da execução devido à prática de falta grave dentro dos 12 meses anteriores a 25/12/2024, conforme dispõe o art. 6º da norma de regência.

2.
A falta grave consistiu no fato de que o apenado, embora tenha tomado ciência das condições impostas para o cumprimento das penas restritivas de direitos, em 15/12/2024,
descumpriu as referidas condições, sem apresentar justificativa. A pena restritiva foi convertida em prisão
.

3. Não há manifestação das instâncias originárias a respeito da tese de ausência de PAD. Dessa forma, a análise da referida alegação por esta Corte Superior de Justiça configuraria indevida supressão de instância.

4.
A Corte de origem manteve o indeferimento destacando que a indisciplina de natureza grave foi cometida dentro do prazo do decreto e que a data da homologação não é relevante para a concessão do indulto
.

5.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que a homologação da falta grave pode ocorrer antes ou depois do decreto presidencial, desde que a falta tenha sido cometida dentro do período estabelecido na norma
.

6. A decisão monocrática do relator é permitida quando as questões são amplamente debatidas e há jurisprudência dominante sobre o tema, não configurando cerceamento de defesa. Precedentes.

7. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 995.001/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23
/6/2025
)
(grifos meus).

Ainda que assim não fosse, e
m caso análogo,
a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício fixou a seguinte tese de julgamento
:

A ausência de justificativa pelo descumprimento das condições do regime aberto caracteriza falta grave apta a obstar o benefício do indulto, em conformidade com o art. 6º do Decreto n.º 12.338/2024 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto de indulto impede a concessão do benefício, independentemente da homologação da decisão judicial

(N.U 1015827-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE
25/07/2025)
(grifos meus).

Dessa maneira, entendo que o reeducando J
Guilherme Henrique Marques Souza
não faz jus ao indulto concedido pelo
Decreto n. 11.846/2023
, uma vez que n
ão preenchido requisito previsto no art. 6º da referida legislação
.

Sendo assim
,
em atendimento à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste
Egrégio
Tribunal de Justiça
, não
há
razõ
es que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Guilherme Henrique Marques Souza
, mantendo incólume o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025